Tribunal: TJES
Processo: 0024975-54.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024975-54.2019.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: FRANCIS DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS –
LEGITIMA DEFESA -

IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – QUALIFICADORAS -
IN DUBIO PRO SOCIETAT
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

2
.

E
m que pese a
alegação de que o recorrente teria agido em legítima defesa
,
motivado por ameaças de morte contra si e a sua família
, há outra versão presente nos autos, segundo a qual o recorrente
agiu

não
com o fim de repelir injusta agressão, atual ou iminente,
pelos meios necessários
,
considerando, especialmente,
que as vítimas sequer estava
m

na iminência de lhe fazer mal
ou a sua família e a quantidade de disparos realizados.

3.

Destaca-se,
ainda,
que esse mesmo fator (quantidade de disparos) é suficiente para demonstrar, ao menos de forma indiciária, que o réu não agiu com
mero

animus laedendi
, de forma que não
deve prosperar
a desclassificação neste momento.

4.

No que concerne às qualificadoras, também aplica-se,
in casu
, o princípio do
in dubio pro societate
, e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

5
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0024975-54.2019.8.08.0024

APELANTE: FRANCIS DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO NOGUEIRA - ES35394, OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FRANCIS DE SOUZA OLIVEIRA
, insurgindo-se em face da decisão de fls.
564
/
ss.
, que
o
pronunciou para ser submetid
o
a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos I e IV, (vítima Ismael Carlos de Aguino Freitas), art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, (vítima Flávio Gomes dos Santos), todos do Código Penal.

Pleiteia

a defesa
a impronúncia do recorrente, sustentando, em síntese
,
que agiu em legítima defesa.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para o delito de lesão corporal e o decote das qualificadoras.

Contrarrazões apresentadas às fls.
594
/ss., pelo desprover do recurso.

Juízo de retratação negativo à fl.
599
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em Id nº
5745433
pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

A
nalisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido,
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
do recorrente
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado
na denúncia
, no dia
29/08/2019
, o recorrente,
a bordo do veículo Toyota/Corolla, placas MTV 9710, matou ISMAEL CARLOS DE AQUINO FREITAS, vulgo "SHREK", e iniciou a conduta de matar FLÁVIO GOMES DOS SANTOS, não se consumando o crime, por circunstâncias alheias à sua vontade
.

Consta nos autos,
ainda,
que
o
homicídio
teve motivação
torpe
, eis que impulsionado por
disputas pelo tráfico da região, e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois o denunciado efetuou um ataque surpresa
.

A defesa
requer a impronúncia do recorrente, amparada no argumento de legítima defesa.
Subsidiariamente, sustenta a ausência de
animus necandi
, pelo qual pleiteia a desclassificação do delito para o crime de lesão corporal seguida de morte.

Eminentes pares, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto
do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe rese
r
va a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.
(
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751.)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

D
ispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a
materialidade,
em primeiro plano, extraída
d
a
realização de perícia e extração de dados (f. 25), auto de apreensão (fs. 26, 26, 64, 130), boletim unificado nº 40248709 (fs. 28/31), boletim unificado nº 40248659 (fs. 32/34), relatório de investigação em local de tentativa de homicídio (fs. 35/45), boletim de atendimento (fs. 46/48), boletim de chamado nº 40335157 (fs. 97/98), boletim de atendimento nº 40248659 (f. 101), relatório de extração de telefone celular (fs. 128/129), relatório final de inquérito policial (fs. 131/140), mídia de dados telefônicos (f. 143-A), relatório análise de dados telefônicos (fs. 143/151), laudo de exame pericial - balística (fs. 306/311), laudo de exame cadavérico (fs. 155/156) e mídias diversas (fs. 209/211 e 242).

Q
uanto a
autoria
, entendo que há sim indícios,
especialmente considerando os depoimentos
colhidos no Inquérito Policial e
confirmados em sede judicial
,
inclusive pela confissão parcial do réu.

Assim, em que pese a
alegação de que o recorrente teria agido em legítima defesa
,
motivado por ameaças de morte contra si e a sua família
, há outra versão presente nos autos, segundo a qual o recorrente
agiu

não

com o fim de repelir injusta agressão, atual ou iminente,
pelos meios necessários
,
considerando, especialmente,
que as vítimas sequer estava
m

na iminência de lhe fazer mal
ou a sua família e a quantidade de disparos realizados.

Nesse sentido, destaco o depoimento colhido em sede policial de uma das vítimas e da testemunha:

“
(...) está internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia; QUE é morador de rua e usuário de "CRACK"; QUE no momento dos fatos estava com a outra vítima chamada ROMÁRIO, vulgo "SHRECK", sentados em uma calçada quando um veículo TOYOTA passou com indivíduos efetuando disparos de arma de fogo; QUE não sabe dizer quem são os autores dos disparos; QUE mostrada a fotografia de FRANCIS DE SOUZA OLIVEIRA o reconhece sem sombra de dúvidas como o condutor do veículo automotor supracitado; QUE esclarece que o veículo automotor veio na contramão de direção para efetuar os disparos de arma de fogo na direção do declarante bem como do nacional ROMÁRIO (...)
”
(Flávio Gomes dos Santos, fls. 19)

“
(...) atualmente está em situação de rua; QUE está há cerca de dois dias morando na Vila Rubim, Centro; QUE esclarece que há muito tempo frequenta a localidade e conhece as pessoas que ficam no local; QUE, por volta de 01:30 horas, da madrugada de hoje, o declarante estava com SIQUEIRA na pracinha que fica ao lado do Atacadão Melhor Preço, na avenida Duarte lemos quando avistou um veículo COROLLA, de cor prata, placas ignoradas, saindo da Santa Casa sentido onde o declarante estava; QUE no interior do COROLLA estavam dois indivíduos sendo um no banco do motorista e outro no carona; QUE ao lado do COROLLA havia um outro carro, marca desconhecida, cor prata que ficou em todo momento pareado com o COROLA; QUE a vítima conhecida por SHREK estava saindo da "Rua da Bosta" sentido Vila Rubim a pé e sozinho quando o individuo que dirigia o veículo COROLLA efetuou disparos na sua direção; QUE não viu o indivíduo que estava no banco do carona atirar e também não sabe descrever suas características físicas; QUE esclarece que a segunda vítima cujo nome não sabe dizer passou pelo local quando SHREK já estava caído

e parou para socorre-lo, momento em que o veículo COROLLA e o outro automóvel de cor prata deram a volta e efetuaram outra rajada de disparos na direção de SHREK e da segunda vítima; QUE afirma que apenas quem efetuou os disparos foi o motorista do COROLLA; QUE em seguida os dois

automóveis empreenderam fuga sentido

a Rodoviária; QUE o SAMU e a PM estiveram no local e fizeram o socorro das vítimas; QUE mostrada a fotografia de FRANCIS DE SOUZA OLIVEIRA afirma sem sombra de dúvidas ser o indivíduo que estava conduzindo o automóvel COROLLA e o único que efetuou os disparos de arma de fogo; QUE tem conhecimento de que FRANCIS vendia drogas para SHREK; QUE esclarece que estava a cerca de 20 ou 30 metros de distância das vítimas; QUE em relação a possível motivação do crime o declarante acredita que seja por conta do tráfico de drogas pois SHREK é traficante da região da Vila Rubim; QUE quem comanda o tráfico no local é pessoa conhecida pela alcunha de MANCHA; QUE em relação a MANCHA afirma que o mesmo estava no local no momento dos fatos; QUE afirma ter visto MANCHA sair da rua da bosta gritando: "mataram o SHREK"; QUE afirma que SHREK estava sendo ameaçado, mas não sabe dizer por quem nem por qual motivo (...)
” (
JOSÉ DE ASSIS DO CARMO
, fl. 16/17).

Destaca-se, ainda, que esse mesmo fator (quantidade de disparos) é suficiente para demonstrar, ao menos de forma indiciária, que o réu não agiu com mero
animus laedendi
, de forma que não deve prosperar a desclassificação neste momento.

N
ão se ignora que a sentença de pronúncia não pode se embasar unicamente em elementos colhidos em sede inquisitorial. Entretanto, o depoimento da vítima e da testemunha acima transcritos encontram amparo nos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, no sentido de que foi encontrada com o recorrente uma munição calibre .40, e a própria confissão do denunciado.

Portanto
, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativ
o
s

ao
acusado
,
de
modo
que

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

No que concerne às qualificadoras,

também aplica-se,
in casu
, o princípio do
in dubio pro societate
, e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, julgado deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...)
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes.

Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.
Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido. (TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

Dessa forma, considerando que a improcedência das qualificadoras não restou manifestamente comprovada, a matéria deve ser submetida a apreciação do Tribunal do Júri.

Quanto ao pleito de restituição do veículo apreendido na atividade criminosa, prevê o art. 118, CPP, que
“
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
.

Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade por ser o réu o único provedor da sua família, ressalto que tal afirmação não restou comprovada nos autos, sendo certo que estando presentes os requisitos para a prisão preventiva do recorrente, esta deve ser mantida.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)